Tribunal: STF
Processo: RHC 258020
Classe: RHC
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-06-24
Data de publicação: 2025-06-24

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. Kleanderson Nilson da Silva interpôs recurso ordinário em habeas corpus contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça que está assim ementado:



    AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO. PRETENSÃO DE REVISÃO DA CONDENAÇÃO IMPOSTA E MANTIDA PELAS INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS. UTILIZAÇÃO INDEVIDA DO WRIT. INVIABILIDADE. INEXISTÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. MANUTENÇÃO DA DECISÃO MONOCRÁTICA QUE SE IMPÕE. 



    1. Deve ser mantida a decisão monocrática que indeferiu liminarmente a impetração, quando utilizada indevidamente como uma espécie de “segunda apelação” para revisar a condenação imposta e mantida pelas instâncias ordinárias, o que desvirtua a finalidade do habeas corpus e contribui para o acúmulo de processos no Superior Tribunal de Justiça. Precedente. 



    2. Hipótese em que não há demonstração de constrangimento ilegal apto a subsidiar a concessão de ordem de ofício, considerando que o acórdão hostilizado registrou que o Conselho de Sentença não julgou de forma arbitrária ou incompatível com o acervo probatório, sendo inviável concluir de forma diversa, pois demandaria reexame probatório, inviável na via eleita. Precedente. 



    3. Agravo regimental improvido.



    (HC 993.208 AgRg – ministro Sebastião Reis Júnior)



    Pleiteia, em síntese “seja dado provimento ao presente recurso, a fim de cassar a decisão do Conselho de sentença. “.



    O Ministério Público Federal emitiu parecer pelo negativa de seguimento em pronunciamento assim ementado:



    RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PENAL E PROCESSO PENAL. SUCEDÂNEO RECURSAL E DE REVISÃO CRIMINAL. IMPOSSIBILIDADE. NÃO CONHECIMENTO. NÃO PREENCHIMENTO DE NENHUMA DAS HIPÓTESES PREVISTAS NO ARTIGO 102, II, DA CF/88. HOMICÍDIO QUALIFICADO. CONDENAÇÃO TRANSITADA EM JULGADO. ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE PROVAS JUDICIALIZADAS. ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. NECESSIDADE DE DILAÇÃO FÁTICO-PROBATÓRIA. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO. PARECER PELA NEGATIVA DE SEGUIMENTO DO RECURSO.



     É o relatório.



    2. Inicialmente, conforme informado pelo Ministério Público Federal e confirmado no sitio eletrônico do Tribunal de Justiça do Espirito Santo (Apelação Criminal n. 0016680-67.2015.8.08.0024), a condenação imposta ao paciente transitou em julgado em momento anterior a esta impetração.



    Nesse contexto, o Supremo firmou entendimento no sentido da inviabilidade da ação de habeas corpus como sucedâneo de revisão criminal. Exemplificam esse entendimento os seguintes acórdãos: HC 144.323 AgR, ministro Ricardo Lewandowski; HC 149.653 AgR, ministro Dias Toffoli; HC 163.627, ministro Alexandre de Moraes; HC 177.098, ministro Luiz Fux; HC 186.333 AgR, ministra Rosa Weber; HC 193.043 AgR, ministra Cármen Lúcia e; RHC 181.896 AgR, ministro Edson Fachin. 



    Não obstante a jurisprudência desta Corte estabeleça que a impetração é inadmissível quando interposto como sucedâneo de revisão criminal, a constatação de evidente ilegalidade enseja a concessão do habeas corpus de ofício, conforme disposto nos arts. 647-A, caput e parágrafo único, e 654, § 2º, ambos do Código de Processo Penal, e no art. 193, II, do Regimento Interno do Supremo, observada a orientação jurisprudencial desta Casa. Menciono, entre outros, o HC 208.115 AgR, da minha relatoria; e o HC 205.751 AgR, ministro Roberto Barroso. 



    Ocorre que, segundo penso, tal situação não foi verificada no caso em exame.



    Ademais, para acolher a tese defensiva – “anulação da decisão do Conselho de sentença por ser manifestamente contrária a prova dos autos” –, seria indispensável o reexame do todo conjunto fático-probatório, fato esse inviável para a via estreita do habeas corpus, que não admite dilação probatória, nos termos da jurisprudência de ambas as Turmas desta Suprema Corte: HC 175.924 AgR, ministro Gilmar Mendes; HC 182.710 AgR, ministro Alexandre de Moraes; HC 190.845 AgR, ministro Ricardo Lewandowski; RHC 143.055 AgR, ministro Edson Fachin:



    [...]



    2. Eventual acolhimento da tese defensiva no sentido de que a decisão dos jurados é manifestamente contrária à prova dos autos demandaria o revolvimento do conjunto fático-probatório, o que não é possível na via restrita do habeas corpus.



    [...]



    (RHC 174.857 AgR, ministro Roberto Barroso - grifei)



    ’HABEAS CORPUS’ – SITUAÇÃO DE  ILIQUIDEZ QUANTO AOS FATOS SUBJACENTES AO PROCESSO PENAL – CONTROVÉRSIA QUE IMPLICA EXAME APROFUNDADO DE FATOS E CONFRONTO ANALÍTICO DE MATÉRIA ESSENCIALMENTE PROBATÓRIA – INVIABILIDADE NA VIA SUMARÍSSIMA DO PROCESSO DE ‘HABEAS CORPUS’ – RECURSO DE AGRAVO IMPROVIDO.



    – O processo de ‘habeas corpus’, que tem caráter essencialmente documental, não se mostra juridicamente adequado quando utilizado com o objetivo (a) de promover a análise da prova penal, (b) de efetuar o reexame do conjunto probatório regularmente produzido, (c) de provocar a reapreciação da matéria de fato e (d) de proceder à revalorização dos elementos instrutórios coligidos no processo penal de conhecimento. Precedentes.



    (HC 125.131 AgR, ministro Celso de Mello - grifei) 



    3. Em face do exposto, nego seguimento ao recurso ordinário (art. 21, §1º, do Regimento Interno).



    4. Intime-se. Publique-se.



Brasília, 24 de junho de 2025.



Ministro NUNES MARQUES



Relator



Documento assinado digitalmente